Tribunal: TJES
Processo: 5001433-47.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001433-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEVERSON RAMOS DE MOURA

COATOR: 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra sentença de pronúncia proferida nos autos do processo nº 0001984-47.2024.8.08.0012, sob o argumento de ausência de conexão entre os crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06 e o crime doloso contra a vida, bem como pleiteando, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). A liminar foi indeferida e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar sentença de pronúncia sob alegação de ausência de conexão entre crimes; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva ou se cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não é admitido como sucedâneo de recurso próprio, devendo-se prestigiar o sistema recursal, especialmente quando a sentença de pronúncia é impugnável por Recurso em Sentido Estrito.

4. A jurisprudência do STF e do STJ orienta pela racionalização do uso do habeas corpus, vedando sua utilização para rediscutir matéria própria de recurso adequado, inclusive quanto à suficiência de indícios para pronúncia.

5. A conexão fática prevista no art. 76 do CPP autoriza a reunião de crimes conexos para julgamento conjunto perante o Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos.

6. As hipóteses de afastamento da competência do Júri previstas no art. 81, parágrafo único, do CPP constituem exceções ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, admitindo-se mitigação apenas em situações excepcionais, como o falecimento de corréu acusado de crime doloso contra a vida ainda na primeira fase do procedimento.

7. A prisão preventiva observa o art. 313, I, do CPP, pois os crimes imputados possuem pena máxima superior a quatro anos.

8. A materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo no boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, declarações policiais e demais elementos colhidos no inquérito.

9. A decisão que manteve a custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi.

10. A suposta associação para o tráfico e o fato de corréu ter efetuado disparos contra policiais militares evidenciam periculosidade concreta e risco à ordem pública.

11. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que demonstram gravidade do delito e risco social, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

12. Não se constata constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O
habeas corpus
não é cabível como sucedâneo de recurso em sentido estrito para impugnar sentença de pronúncia.

2. A conexão prevista no art. 76 do CPP autoriza o julgamento conjunto de crimes conexos perante o Tribunal do Júri, ressalvadas hipóteses excepcionais que afastem sua competência ainda na primeira fase do procedimento.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, sendo incabível a substituição por medidas cautelares quando insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 76, 81, parágrafo único, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 939217/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; TJ-ES, HC nº 5007886-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal; STJ, REsp 2.131.258/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.04.2024; STJ, AgRg no RHC 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001433-47.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
WEVERSON RAMOS DE MOURA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL D
A SERRA

PACIENTE: BRUNO RAFAEL SCARAVATTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
WEVERSON RAMOS DE MOURA
, apontando ato supostamente coator nos autos do processo nº 0001984-47.2024.8.08.0012.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da sentença de pronúncia prolatada pela douta magistrada
a quo,
a qual deve ser reformada ante a ausência de conexão do crime a que foi pronunciado (arts. 33, caput, e 35, ambos da lei nº 11.343/06) com o crime doloso contra a vítima. Subsidiariamente, requer “
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP
”.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 18041674.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18165653, pelo não conhecimento do habeas corpus por inadequação da via eleita e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Posteriormente, por meio da petição de ID 18286216, a Defesa reiterou as teses de nulidade da sentença de pronúncia por ausência de conexão instrumental fundada em fato penal não imputado e de revogação da prisão preventiva por ausência de requisitos. Considerando que não há qualquer elemento novo apto a modificar o entendimento anteriormente firmado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos.

Explico: apesar de o impetrante afirmar que o paciente não deveria ser submetido ao tribunal do júri pelo fato de que não haveria conexão entre o crime a que foi pronunciado (arts. 33, caput, e 35, ambos da lei nº 11.343/06) e o crime doloso contra a vítima, verifica-se que o ato coator apontado é uma sentença de pronúncia, a qual é atacável por Recurso em Sentido Estrito.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO . SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.
Habeas corpus impetrado contra acórdão que não conheceu da ordem por inadequação da via eleita, em razão de ser sucedâneo de recurso em sentido estrito
. Imputação ao paciente da prática de homicídio.Defesa alega ausência de elementos para pronúncia e requer despronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste na possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para questionar a pronúncia por ausência de indícios de autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento do STF e STJ .
4. A análise de insuficiência probatória demanda reexame aprofundado de provas, inviável na via do habeas corpus. 5. A decisão de pronúncia deve ser baseada em indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas quanto ao mérito . IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUALSE NEGA PROVIMENTO.

(
STJ - EDcl no HC: 939217 ES 2024/0314801-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024
) - destaquei

Esta C. Câmara possui precedente neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUERIMENTO DE IMPRONÚNCIA DO RÉU . AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1 .
Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, dada a inviabilidade de reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes na estreita via deste writ
. Entendimento firme do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Habeas Corpus não conhecido por inadequação da via eleita .

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50078862920248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal)

Dessa forma, considerando que o impetrante busca debater o entendimento firmado em sede de sentença de pronúncia, ao que a via eleita se mostra, portanto, inadequada.

Não obstante isso, verifica-se que a conexão fática (art. 76 do CPP) é argumento bastante para reunir o julgamento em um só processo; este, em respeito à regra constitucional da soberania do Tribunal do Júri, determina a submissão de todos os crimes conexos — dolosos contra a vida ou não — ao conselho de sentença".

Contata-se que apenas em casos excepcionais, como quando o corréu denunciado por crime doloso contra a vida falece, é que há exceção à regra
perpetuatio jurisdictionis
, a ver precedente:

RECURSO ESPECIAL. JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA CONEXO COM CRIME COMUM (DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA). FALECIMENTO DO CORRÉU, ACUSADO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍIDO, AINDA NA PRIMEIRA FA SE DO PROCEDIMENTO . REMESSA DO DELITO COMUM AO JUÍZO ORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HIPÓTESE QUE SE ASSEMELHA ÀQUELAS PREVISTAS NO ART. 81, PARÁG . ÚNICO, DO CPP. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. 1. As hipóteses previstas no parágrafo único do art . 81 do CPP - impronúncia, absolvição sumária e desclassificação - são circunstâncias que afastam a competência do Tribunal do Júri na primeira fase do julgamento (juízo de acusação), consubstanciando clara exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, de modo que, verificada quaisquer delas ainda na primeira fase do procedimento, tem-se por afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime conexo (comum). 2. Esse rol não pode ser tido como taxativo,
pois se o corréu, a quem foi imputado a prática de crime contra a vítima, falece ainda na primeira fase do procedimento - como verificado no caso dos autos -, não há justificativa razoável para submeter o crime conexo comum (denunciação caluniosa) a julgamento perante o Tribunal popular, sendo certo que essa hipótese se assemelha àquelas previstas no dispositivo em comento, na medida em que afasta a competência do Tribunal do Júri ainda na fase do juízo de acusação.
3 . Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 2131258 RJ 2021/0172788-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2024)

Passo a tratar do pedido de liberdade provisória.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes do art. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/06, sendo que aquele tem pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, a
materialidade
e os indícios mínimos de
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim Unificado nº 55838895, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente, pelas declarações prestadas pelos agentes policiais, bem como pelas demais provas produzidas durante o inquérito penal (ID 51785516 e ID 56472516 dos autos de origem), consoante documentos colacionados no processo de referência.

Friso, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria dos pacientes, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbro que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal. Senão vejamos trecho da sentença de pronúncia, oportunidade em que a prisão foi revista:

“Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato e os indícios de autoria, conforme já demonstrados por ocasião da fundamentação supra.

Importante destacar, para os fins do acautelamento do meio social, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi (descrito acima) em tese empregado revela a periculosidade dos acusados, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

Ademais, consta dos autos que os acusados associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, e para garantir a impunidade na referida atividade criminosa, o acusado Alexsander Rodrigues Nascimento teria atentado contra a vida dos policiais militares SD PMES Guilherme Vieira Fraga e SD PMES Natanael Sutil de Oliveira.

Vale ressaltar que, o tráfico de drogas ilícitas é um problema atual e eminente da sociedade, e os crimes dele decorrentes, principalmente os crimes de homicídio, ocorridos em razão da disputa pelo domínio territorial, causam instabilidade na ordem social. Os grupos dedicados ao tráfico de drogas, além de tirar a vida de pessoas que ameaçam o seu domínio, aterrorizam moradores locais e causam mudanças significativas em suas vidas.

Dessa forma, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública, de modo que a prisão preventiva dos acusados é medida de rigor para esse fim.

Pelo exposto, mantenho o decreto de prisão preventiva dos acusados ” (ID 18013395)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025) - destaquei

Conforme extrai-se dos autos, supostamente o paciente e o corréu Alexsander foram surpreendidos por uma patrulha policial enquanto portavam entorpecentes e, para evitar a abordagem e a constatação do flagrante pelo art. 33 da Lei 11.343/06, o corréu teria efetuado disparos na direção de policiais militares.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023)

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em Denegar a Ordem ao recurso